Tribunal: TJDFT
Processo: 0701731-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0701731-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO FELIPE DE OLIVEIRA NEGALHO IMPETRANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Cristina Rodrigues de Almeida, em favor de João Felipe de Oliveira Negalho, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0700110-62.2023.8.07.0007 da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 42898754 - Pág. 108/110). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 03/01/2023 pela suposta prática do crime de receptação, previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, em razão de que teria recebido em proveito próprio o aparelho celular iPhone 6S Plus, oriundo de furto em interior de veículo (ocorrência policial no 63779/2020-DPELETRONICA, em que figura como vítima a pessoa de Paulo Henrique Domingos), sabendo ser produto de crime. A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente, atribuindo-lhe o crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Os fatos foram assim narrados (ID 42898754 - Pág. 116/117): “[...] Em 03 de janeiro de 2023, entre as 19h30 e 19h40, no Setor F Norte, CNF 03, em frente a distribuidora de bebidas Néctar, via pública, nesta cidade de Taguatinga, o denunciado, com vontade livre e consciente, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o aparelho de telefone celular marca Apple, modelo iPhone 6 PLUS, que sabia ser produto de crime, pertencente à vítima PAULO HENRIQUE DOMINGOS. Consta dos autos que policiais militares se depararam com o denunciado, e por suspeita de tráfico de drogas resolveram abordá-lo. Durante abordagem policial, foi encontrado com o denunciado o aparelho de telefone celular, objeto de crime de furto noticiado por meio da Ocorrência Policial no 63779/2020, na DPELETRONICA. Destaque-se que o denunciado não possui nota fiscal do aparelho, tampouco recibos ou documentos que possam comprovar tal afirmação. [...]” A impetrante alega, inicialmente, que o paciente é portador de doença mental, que faz tratamento junto ao CAPS e que, no dia dos fatos, “não estava com seu juízo cognitivo de valor normal”. Destaca que “a autoridade coatora se valeu de termos genéricos e hipotéticos, que não justificam a medida excepcional imposta ao paciente”. Afirma não haver elemento concreto que indique que a liberdade do paciente ofereça risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Ressalta não ser possível “a imposição de prisão cautelar como pena antecipada, o que importaria em verdadeira subversão do processo penal constitucional, que está estruturado sob um viés garantista e, principalmente, no pilar da presunção de inocência”. Salienta que a gravidade abstrata do delito não justifica a prisão cautelar e que, no caso em apreço, não há qualquer elemento que demonstre a periculosidade concreta do paciente e que, em liberdade, voltará a cometer delitos. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares. É o relatório. A Lei n.o 12.403/2011, que alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva passou a ser considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, observa-se que o paciente é reincidente em crime doloso (ID 42898754 - Pág. 33/34), de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão apontada como coatora, uma vez que, entendendo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão, fundamentou a necessidade da conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva na existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada ao requisito de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva (ID 13362891). O fumus comissi delicti está evidenciado pela prisão em flagrante do paciente na posse do aparelho celular iPhone 6S Plus objeto de crime anterior, pela informação de que o paciente não tinha qualquer documento relacionado ao objeto, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia que imputa ao paciente a prática do crime de receptação. No tocante ao periculum libertatis, observa-se, em princípio, que está demonstrado pela reiteração criminosa do paciente, que é reincidente, possuindo condenações definitivas pelos delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e receptação, conforme certidões de ID 42898754 - Pág. 29/30, 31/32, 33/34 e 35/36. Vale salientar que o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto quando praticou o crime em apreço. De fato, conforme consignou a decisão impugnada, “a análise de sua folha de passagens justifica a sua segregação cautelar. Isso porque é ele multirreincidente, ostentando diversas condenações definitivas por delitos graves, como tráfico de drogas e tentativa de homicídio, fato este que, por si só, já demonstra a necessidade de sua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Não bastasse, o autuado encontra-se em pleno cumprimento de pena, atualmente em regime aberto (prisão domiciliar), possuindo um saldo de pena superior a sete anos ainda a cumprir” (ID 42898754 - Pág. 109). Ademais, salientou a necessidade da medida excepcional da prisão diante do fato de que “o autuado também responde à outra ação penal, pelo delito de tráfico de drogas, em curso perante o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ação penal no 0707748-04/2022)”. Com efeito, não obstante tratar-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a insistência do paciente na prática de crimes demonstra, por ora, a sua ousadia, o seu destemor, e que não se intimida com a aplicação da lei penal, representando, assim, risco à ordem pública, pois, em liberdade, reitera na prática de delitos, contexto que revela a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DE FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Havendo materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo adequada e necessária a medida cautelar de prisão para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, presentes estão os fundamentos para o decreto de prisão preventiva. 2. O risco fundado de reiteração delitiva, extraído da folha penal do paciente, também é fundamento idôneo para a manutenção da prisão cautelar. 3. Ordem denegada”. (Acórdão 1648328, 07377210720228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em princípio, a prisão do paciente é admissível e necessária, sendo que, por ora, não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, diante da reiteração delitiva. De outro lado, a alegação de que o paciente é portador de transtornos mentais e de que, no dia dos fatos, “não estava com seu juízo cognitivo de valor normal”, é matéria não apreciada pelo Juízo a quo, de modo que fica impossibilitada a sua análise por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador